Tribunal: TJMT
Processo: 1003461-29.2024.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003461-29.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WALTEIR SIMONCELOS - CPF: 784.924.831-72 (RECORRENTE), JHENIFER AMELINHA REICHERT - CPF: 050.872.931-90 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. BOLETO AGENDADO PARA PAGAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. COMUNICAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM TEMPO HÁBIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 479/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em relação a ilegitimidade passiva, o autor atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade. Rejeito a preliminar.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados em decorrência de fraudes realizadas no âmbito de operações bancárias, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

Restou demonstrado que o consumidor comunicou a fraude à instituição financeira em tempo hábil para cancelar o pagamento do boleto, evidenciando falha na prestação do serviço bancário ao não efetuar a sustação do débito.

O dano moral está configurado pela inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, decorrente da falha no cancelamento da transação fraudulenta.

Quantum indenizatório fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003461-29.2024.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Nu pagamentos S/A

Recorrido(s):

Walteir Simoncelos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, confirmando a liminar deferida,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial para o fim de:

I - DECLARAR a inexistência do débito negativado no valor de R$7.135,36 (sete mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), com vencimento em 15/03/2024 , pelo que DETERMINO a exclusão do registro restritivo e baixa dos registros internos.

II - CONDENAR

o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
valor com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data desta sentença, na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente.

III - RATIFICAR a tutela de urgência deferida nos autos.

Sem custas e honorários de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95.

Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se.

Transitada em julgado, arquive-se o processo
.”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Em relação a ilegitimidade passiva, o autor atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade. Rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

O Autor alegou em sua petição inicial que no dia 31 de janeiro de 2024 foi surpreendido com uma ligação informando que havia sido realizada uma compra em seu cartão na loja Casas Bahia e que havia uma solicitação de empréstimo em aberto junto a Nubank e, ao perceber que era golpe, imediatamente desligou o telefone e em seguida ligou para a central de atendimento da ré. Sustenta que solicitou o cancelamento de duas movimentações feitas pelos golpistas: o pagamento de um boleto no valor de R$ 6.040,00 que seria debitado em sua fatura do cartão de crédito e uma solicitação de empréstimo no valor de R$ 15.000,00 que estava em análise. Informa ainda que conseguiu cancelar o empréstimo, mas o pagamento do boleto foi negado pelo banco reclamado.

O banco, ora recorrente, por sua vez, alega que não possui qualquer responsabilidade quanto ao caso, tratando-se de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro.

Pois bem. Pelas provas produzidas tem-se que o boleto discutido nos autos, no valor de R$ 6.040,00 foi agendado para pagamento no cartão de crédito, no dia 31/01/2024, sendo efetivamente lançado na fatura que venceria em 15/03/2024. O autor alega que ao constatar o golpe, ligou imediatamente para o banco, além de ter efetuado outras reclamações, no entanto, sem sucesso.

Ainda que nos autos, conste somente protocolo de atendimento do dia 08/02/2024, ainda assim, seria tempo suficiente para o cancelamento do agendamento, inclusive porque não traria qualquer prejuízo ao banco, já que o solicitante é o próprio titular da conta, não se tratando de compras, mas sim boleto para pagamento a terceiro.

Logo, restando evidenciado, nesse ponto específico, o nexo causal entre a conduta do Réu e os prejuízos causados ao autor, incide na espécie a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários pela reparação dos danos materiais, nos termos do art. 14 caput do CDC, bem como da Súmula 479/STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. COMPLEMENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CPC. ARTS. 336 E 341. CONSUMIDOR. BANCO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. TRANSFERÊNCIA VIA TED. FRAUDE. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. CULPA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. CONCURSO DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. PAGAMENTO DE BOLETO. NEXO DE CAUSALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. BANCO IMEDIATAMENTE INFORMADO. BOLETO AGENDADO PARA PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. SUSTAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO EFETIVAÇÃO. PRAZO HÁBIL. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCIDÊNCIA.

1. Não se conhecem teses contidas na apelação dissociadas dos fatos e da sentença impugnada.

2. Desnecessária a análise dos argumentos recursais quanto ao efeito suspensivo que decorre automaticamente da lei ( CPC, art. 1.012).

3. A legitimidade deve ser observada de acordo com a teoria da asserção. Com base nas alegações contidas na inicial, analisa-se a pertinência daqueles que foram apontados para figurar no polo passivo da demanda.

4. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.

5. De acordo com os arts. 336 e 341 do CPC, o réu tem a obrigação de alegar na contestação toda a matéria de defesa, sob pena de preclusão. Trata-se do ônus da impugnação específica.

6. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

7. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297).

8. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

9. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falta na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida.

10. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima induzida a erro.

11. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há, neste caso, a condição que a Súmula 479 do STJ impõe: ?no âmbito de operações bancárias?. Não há operação bancária em fraude praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira. Trata-se de simulacro e operação bancária.

12. ?Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação.? Precedente: Acórdão n.1093697.

13. O titular do cartão de crédito é responsável pela sua guarda e manutenção do sigilo da respectiva senha. A alegação de que não autorizou transações bancárias, quando imprescindível a inserção de senha para consumá-las, impossibilita a presunção da ocorrência de fraude e impõe o ônus da prova ao consumidor. Precedentes deste Tribunal e do STJ ( REsp 1633785/SP).

14. Com relação à transferência via TED, demonstrado que a consumidora concorreu diretamente para a falha na segurança do uso do seu cartão de crédito, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelo banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima ( CDC, art. 14, § 3o).

15. Os meios eletrônicos facilitaram a vida de todos, mas impõem às pessoas que deles se utilizam, como contrapartida, prudência compatível com essas facilidades porque viabilizaram, por outro lado, novas fraudes. Os camaleões eletrônicos estão por toda parte e se reinventam a cada inovação tecnológica.

16. Configura falha na prestação de serviço quando o banco é informado no mesmo dia da alegada fraude nas operações de pagamento de boletos por meio de cartão de crédito e, mesmo após o registro da contestação em seus sistemas e do agendamento dos boletos para momento futuro, não providencia o bloqueio ou a sustação em tempo hábil dessas transações.

17. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido parcialmente e parcialmente provido.

(
TJ-DF
07269575620228070001 1668056, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2023, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 08/03/2023)

Portanto, a sentença não merece reparos quanto a declaração de inexistência do débito.

Em relação a condenação pelo dano moral, a sentença também não merece reparos, pois o dano está configurado pela inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

O
quantum
indenizatório foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que, no período dos últimos cinco anos, era a única inscrição em nome do autor

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024